Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603435-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.632
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603435-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO - OAB/PR54696
REQUERENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO - OAB/PR54696
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA

-

ELEIÇÕES

2022.
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA.
ATRASO NO REGISTRO DE RECEITA.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
IMPACTO

PERCENTUAL

POUCO
RELEVANTE.

APROVAÇÃO

COM
RESSALVAS.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra
o CNPJ de campanha, somente
descoberta mediante procedimento de
circularização, e o silêncio do prestador
quanto à despesa conduzem ao
entendimento de que houve o pagamento
com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial, caracterizando-os
como de origem não identificada.
2. O atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de

recursos

não

ensejam,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 16
12/12/2022 17:19

específico ao órgão julgador.
3. A prestação de contas parcial visa dar
maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
4. O abastecimento de veículos não
registrados como a serviço da campanha
com receitas oriundas do Fundo
Partidário configura uso indevido de
recursos públicos e, de consequência,
implica na obrigatoriedade de devolução
de valor equivalente ao Tesouro
Nacional, na forma do § 1º do artigo 79
da resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Tendo as irregularidades e
impropriedades constatadas impacto
percentual pouco expressivo, admite-se a
superação mediante a aposição de
ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento e
devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL,
candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43139391); as finais,
em 01/11/2022 (id. 43279155), com o extrato apontando como receitas totais R$ 974.057,00,
das quais R$ 46.557,00 estimáveis em dinheiro e R$ 927.500,00 financeiras, e como despesas
totais contratadas R$ 963.995,75, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 10.101,25.
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 16
12/12/2022 17:19

Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE
nº 23.607/2019 (id. 43311717), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380890).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em
decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43403164).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43422330), com
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos: receitas totais R$ 981.057,00, das
quais R$ 53.557,00 estimáveis em dinheiro e R$ 927.500,00 financeiras, e como despesas
totais contratadas R$ 970.955,75, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 10.101,25.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43440369) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes: a) atraso no envio de relatórios financeiros; b) omissão relativa
à despesa constante da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral; c) atraso na abertura da conta bancária; d) divergências entre as
informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas
constantes da prestação de contas parcial; e) existência de doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época;
f) gastos com combustíveis com veículos não cadastrados na prestação de contas; g)
existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43441713) e embora não houvesse
qualquer diligência em aberto, o requerente apresentou nova manifestação (id. 43436068 e
seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas
(id. 43453616).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 16
12/12/2022 17:19

criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica opinou pela aprovação com
ressalvas face à identificação de inconsistências descritas no Parecer Técnico Conclusivo e
que passo a analisar individualmente:
a) Lançamento extemporâneo de receitas nos relatórios financeiros
Como se observa no quadro, o atraso atingiu apenas quatro receitas, sendo que
o maior atraso não excedeu 11 dias. Todavia, no caso das receitas de maiores valores (R$
50.000,00 cada), os relatórios foram apresentados antes da eleição. Os de valores menores
(R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00), conquanto tenham sido apresentados 9 dias após o prazo e 12
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 16
12/12/2022 17:19

após as eleições, tratam de receitas que correspondem a apenas 1,6173% dos recursos
arrecadados.
Em decorrência e em que pese a constatação do atraso, tem-se que não houve
prejuízo efetivo à transparência das contas nem à fiscalização concomitante, sendo que os
eleitores - principais destinatários dessa informação - puderam saber antes das eleições quais
eram as principais fontes de financiamento do candidato, com a exceção de ínfimo valor cujos
relatórios foram enviados após as eleições.
Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma -
transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanesce o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese
específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que, independentemente do impacto
percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos tomado de forma individual.
Nesse sentido, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em
qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.
No sentido:
(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de
pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança
jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–
AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel.
Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou,
em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 16
12/12/2022 17:19

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de poucos dias e apresentação antes da data do pleito da maior
parte das receitas -, tem-se que a presente inconsistência pode ser suprida mediante a
aposição de ressalva.
b) Omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
O

parecer

conclusivo

apontou

a

existência

de

omissão
relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas (item 6.3).
Conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, o minúsculo montante
envolvido não é suficiente para justificar a desaprovação das contas, sendo aplicáveis à
espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, consequentemente,
justificando-se apenas a aposição de ressalvas e o recolhimento de valor correspondente ao
Tesouro Nacional, na forma da jurisprudência recente deste Regional:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. VALOR
DIMINUTO. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais
com combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base
de dados da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante circularização, a
ausência de registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 16
12/12/2022 17:19

aferir que os recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada. In casu, inexistindo
determinação na sentença de recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional, resta
inviabilizada a sua determinação nesta instância recursal, instaurada mediante recurso
exclusivo do prestador, sob pena de caracterizar reformatio in pejus.
3. Despesas omitidas que se enquadram como diminutas em termos absolutos, possibilitando
a aplicação do princípio da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060064168, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/06/2022, não
destacado no original]
Face ao exposto, cabível a anotação de ressalva quanto a este ponto, aliada à
determinação de recolhimento de R$ 19,90 ao Tesouro Nacional, atualizados na forma do § 3º
do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019.
c) Atraso na abertura da conta bancária
A questão merece análise cuidadosa, pois há dois tipos distintos de contas
envolvidas - a destinada à movimentação ordinária de campanha, comumente referida como
"Outros Recursos", e a afeta ao trânsito de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, cujo tratamento é distinto.
Com efeito, a conta ordinária encontra-se disciplinada no artigo 8º da resolução
TSE nº 23.607/2019, ao passo que as contas destinadas à movimentação de recursos públicos
são reguladas pelo artigo 9º do mesmo diploma:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
Como deflui dessas previsões, tem-se que a conta ordinária de campanha deve
ser aberta no prazo de dez dias da concessão do CNPJ, independentemente do recebimento
de quaisquer valores, e as contas destinadas à movimentação de recursos públicos só
precisam ser abertas no caso de o candidato receber receitas dessa natureza.
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 16
12/12/2022 17:19

Voltando ao caso concreto, tem-se que a inconsistência foi assim descrita no
parecer conclusivo:
Conferindo a ficha de qualificação do candidato (id. 43284095), foi apontada
como destinada a Outros Recursos a conta 99566-7, para o FEFC, a conta 99565-9 e, para o
FP, a conta 99564-2.
No caso, a conta ordinária de campanha, que possui prazo específico para
abertura, independentemente do recebimento de doações, foi aberta com atraso de três dias.
Todavia, sendo o atraso de pequena monta e inexistindo indícios de que o
recorrente tenha movimentado recursos financeiros no período anterior, a irregularidade é de
natureza formal e insuficiente, por si só, para justificar a desaprovação. Essa questão já se
encontra assente na jurisprudência.
A título ilustrativo, indicam-se os seguintes julgados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Em que pese a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final), diante da
efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação financeira
durante a campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo à análise e
fiscalização das contas do requerente. Aposição de ressalva.
2. A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa em
prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 16
12/12/2022 17:19

[TRE-PR, PC nº 0603132-36.2018.6.16.000, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
30/09/2020, não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - JUNTADA APENAS
DA ÚLTIMA FOLHA DO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE
FORMAL - LANÇAMENTO DE DESPESA EM DUPLICIDADE. GERAÇÃO DE DÍVIDA DE
CAMPANHA. EQUÍVOCO CONTÁBIL - DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. VALOR ABSOLUTO BAIXO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE EPROPORCIONALIDADE. RESSALVA - ABERTURA INTEMPESTIVA DE
CONTAS BANCÁRIAS - SOBRAS DE CAMPANHA RECOLHIDAS PARA A DIREÇÃO
PARTIDÁRIA MUNICIPAL. VALOR ÍNFIMO - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS.
ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE
COMPROVADOS NA FINAL - PAGAMENTO DE DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO.
GASTOS ELEITORAIS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5. A intempestividade na abertura das contas bancárias obrigatórias, quando não
prejudica a análise e fiscalização das contas, permite a aposição de ressalvas nas
contas.
(...)
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$150,00 ao
Tesouro Nacional. [TRE-PR, PC nº 0602969-56.2018.6.16.0000, rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, DJE 12/05/2020, não destacado no original]
Nesse panorama, não se pode considerar que a abertura intempestiva da conta
bancária ordinária de campanha, quando não prejudica a análise das contas, por si só, seja
suficiente para que as contas sejam julgadas desaprovadas. É o caso de aposição de ressalva,
contudo.
d) Divergências entre as informações relativas às doações constantes da
prestação de contas final e aquelas constantes da prestação de contas
parcial; existência de doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época
Conforme se extrai também do parecer conclusivo elaborado pelo Setor Técnico,
verificou-se a existência de divergências entre as prestações de contas parcial e final, bem
como a existência de receitas e realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 16
12/12/2022 17:19

Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, o requerente alegou que "tal fato se deu devido ao grande fluxo de documentos
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 16
12/12/2022 17:19

que o contador da campanha tinha para lançar no referido sistema e em que pese os
representantes do peticionário o tenham feito, aquele não o promoveu tempestivamente,
ofendendo assim o art. 47, I da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sem que tal lapso tenha
acarretado qualquer vício ou prejuízo ao controle das contas ora analisadas, razão pela qual se
requer desde logo seja desconsiderada a presente infração, tendo em vista a ausência de
prejuízos à análise e controle das contas" e que "as referidas despesas não foram lançadas na
prestação de contas parcial pelo fato de as referidas Notas Fiscais não terem sido
disponibilizadas ao peticionante em tempo, como é o caso ali apontado do Facebook, que
notoriamente apresenta os documentos fiscais de maneiras extemporânea. Vale destacar que
o não cumprimento dos referidos prazos não acarretou qualquer vício ou prejuízo ao controle
das contas ora analisadas, razão pela qual se requer desde logo seja desconsiderada a
presente infração, tendo em vista a ausência de prejuízos à análise e controle das
contas.Também, no caso em comento as notas foram lançadas fora do prazo por equivoco do
Financeiro confundir data de Pagamento com data de emissão da nota". (id. 43436068).
Pois bem.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até
o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior
Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo
a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia
ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com
esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor,
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 16
12/12/2022 17:19

principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua
jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras
a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de
despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em
vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que
trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado
que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos
relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a
2020, tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de
2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de
informações em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente
para ensejar, por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das
prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de
contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo
valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 16
12/12/2022 17:19

após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão
de receitas na parcial atinge valor que não pode ser considerado diminuto (R$ 103.983,00) e
impacta o percentual de 10,60% do total de receitas auferidas (R$ 981.057,00).
Quanto às despesas, o valor omitido na parcial foi de R$ 46.577,00,
correspondente a 4,80% do do total de gastos (R$ 970.955,75).
Somados (15,4%), tais percentuais não se afastam de maneira relevante da
baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para que se possibilite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, qual seja 10% dos gastos
eleitorais. Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10%
ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior
no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–
REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
No caso concreto, não obstante a omissão de receitas e despesas na parcial,
constata-se que as informações foram devidamente prestadas por ocasião da prestação de
contas final e não acarretaram prejuízo à fiscalização. Ademais, o valor omitido de maior
relevância foi de apenas cem mil reais frente a um total de gastos que ultrapassou novecentos
e oitenta mil reais, motivo pelo qual, no caso em apreço, reputa-se suficiente a aposição de
ressalva.
e) Gastos com combustíveis com veículos não cadastrados na prestação de
contas;
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 16
12/12/2022 17:19

Instado a se manifestar, o requerente não apresentou documentação que
atestasse a regularidade das despesas com combustível com dois dos veículos acima
relacionados, em um valor total de R$ 1.419,11.
A irregularidade, contudo, atinge apenas 0,14% do total de gastos (R$
970.955,75), admitindo superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.
Todavia, tendo havido uso indevido de recursos públicos - uma vez que, como
dito, foram abastecidos com receitas oriundas do Fundo Partidário veículos que não foram
registrados como a serviço da campanha -, imperativa a determinação de devolução de valor
equivalente ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 16
12/12/2022 17:19

indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Em conclusão, as falhas identificadas não justificam a desaprovação das contas,
podendo ser superadas mediante a aposição de ressalvas, associadas ao recolhimento de R$
19,90 (receitas de origem não identificada) e R$ 1.419,11 (uso indevido de recursos do Fundo
Partidário) ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de JOSÉ
TIAGO CAMARGO DO AMARAL, relativas às eleições 2022, com determinação de
recolhimento de R$ 19,90 e devolução de R$ 1.419,11 ao Tesouro Nacional, atualizados na
forma da fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603435-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
TIAGO CAMARGO DO AMARAL DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO - PR54696 - REQUERENTE: JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL - Advogado do REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE CORRADO
MAZIERO - PR54696.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022.
0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 16
12/12/2022 17:19

0603435-11.2022.6.16.0000 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 16
12/12/2022 17:19